Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717023-84.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. EMBARGADO: EDUARDO MENDES ROQUETE DECISÃO Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme § 2o do art. 83 do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito